Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, por condenado à pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, imposta pelo Tribunal do Júri da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver, nos termos dos arts. 121, §2o, III e IV, e 211, do Código Penal.
2. A tese revisional baseia-se na suposta inexistência do motivo torpe inicialmente atribuído ao crime — posteriormente afastado pelo Conselho de Sentença — e na alegada insuficiência e contradição das provas que embasaram a condenação, com pedido subsidiário de desclassificação delitiva e revisão da dosimetria da pena.
3. A condenação foi confirmada pela 2a Turma Criminal, de forma unânime, que entendeu que a decisão do Júri encontra-se devidamente amparada em prova testemunhal, confissão extrajudicial do corréu e depoimentos policiais coerentes, evidenciando que o conjunto probatório era suficiente para legitimar a condenação.
4. O acolhimento da tese acusatória pelo Conselho de Sentença, com base em elementos probatórios legítimos, não configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos, inviabilizando o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal. A revisão criminal não é instrumento destinado ao reexame do mérito da condenação ou à reapreciação subjetiva da justiça da decisão condenatória.
5. A ausência de demonstração de fato novo, erro patente ou contrariedade manifesta entre a prova dos autos e o acórdão condenatório obsta a procedência da revisão, especialmente diante da preservação constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF/88).
6. A alegação de erro na dosimetria não se sustenta, considerando que as penas-base foram fixadas no mínimo legal e as agravantes devidamente reconhecidas e fundamentadas, sem violação aos critérios legais do art. 59 do Código Penal.
7. Inviável o pleito de produção de prova complementar, por incompatível com a natureza excepcional e rescisória da revisão criminal, que não comporta dilação probatória ordinária.
8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.